Tribunal: STF
Processo: MS 40043
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA VIRTUAL, DE CITAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, DE VISTA A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 31.1.2025, foi indeferido o mandado de segurança impetrado por João Francisco Dias Feltrin contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (doc. 29).



    Contra essa decisão João Francisco Dias Feltrin interpôs o presente agravo regimental (doc. 31).



    Em 12.2.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendada para começar em 21.2.2025.



    2. Em 16.2.2025, pela Petição/STF n. 16.795/2025, João Francisco Dias Feltrin requereu “a retirada do feito (MS-AgR), da pauta da sessão de julgamento virtual, entre 21 e 28 de fevereiro de 2025; a intimação/citação da Advocacia-Geral da União para contrarrazoar, o recurso de agravo regimental, observados os prazos legais (CPC, art. 183, § 1º); a notificação da Autoridade Coatora – Corregedor Nacional de Justiça – da petição inicial do MS e do recurso de agravo regimental, para prestar as informações, previstas no artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016; a intimação do Ministério Público Federal – Procuradoria-Geral da República, para que atue como fiscal da lei, em face do MS, já na fase de recurso de AgR” (fls. 9-10, doc. 42).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. No caso em exame, o mandado de segurança foi liminarmente indeferido com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o mandado de segurança poderá ser indeferido pelo Relator quando for manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a súmula deste Supremo Tribunal, dispensando a citação de eventual interessado e a requisição de informações à alegada autoridade coatora, a afastar a necessidade de citação da Advocacia-Geral da União. 



    6. No parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o Relator dispensar a vista ao Procurador-Geral quando houver urgência, ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência”. 



    Na espécie em exame, o mandado de segurança foi indeferido com fundamento na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, por ausência da demonstração de direito líquido e certo do impetrante e da comprovação de ilegalidade ou abuso de poder no ato questionado, a dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Assim, por exemplo:



    “Vista dos autos pelo Procurador-Geral da República. Dispensa autorizada pelo art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 683.272-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).



    “A manifestação do Procurador-Geral da República, no presente caso, não se afigura obrigatória, já que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, essa pode ser dispensada pelo relator na hipótese de haver jurisprudência consolidada do Plenário da Corte a respeito do tema debatido” (AC n. 2.961-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.5.2013).



    “PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA VISTA (RISTF, ART. 160) – É DISPENSÁVEL O ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA PARECER, SE ESTA, EM CAUSAS ANTERIORES, JÁ SE PRONUNCIOU, DEFINITIVAMENTE, SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA JURÍDICA – EM OCORRENDO TAL SITUAÇÃO, A AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONSTITUIRÁ HIPÓTESE DE NULIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES – PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – LEGITIMAÇÃO ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA AJUIZAR RECLAMAÇÃO, EM SEDE ORIGINÁRIA, PERANTE ESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 9.290-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.9.2015).



    Na espécie, não seria necessária a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por estar consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    7. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    8. O requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida no adiamento do julgamento deste recurso para o agravado apresentar contrarrazões.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito. Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o adiamento do julgamento deste recurso. 



    9. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de vista à Procuradoria-Geral da República, de citação da Advocacia-Geral da União e de requisição de informações à autoridade impetrada e mantenho este recurso na sessão virtual. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora